Tribunal: TCU
Processo: 018.036/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação referente à licitação cujo objeto é a contratação, em regime de empreitada por preço unitário, de serviços contínuos de segurança privada, mediante vigilância patrimonial e segurança pessoal privada e serviços sob demanda de segurança de eventos e diárias, para atendimento das necessidades do Tribunal de Contas da União - TCU.

Inteiro teor:
VISTAS, relatadas e discutidas estas representações formuladas pela empresa City Service Segurança Ltda. em Recuperação Judicial e pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Sistemas de Segurança Eletrônica, Cursos de Formação e Transportes de Valores no Distrito Federal - SINDESP/DF em face do Pregão Eletrônico 42/2024 promovido pelo Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator em: 9.1. conhecer das representações, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. considerar improcedentes as representações formuladas pela empresa City Service Segurança Ltda. em Recuperação Judicial e pelo SINDESP/DF; 9.3. indeferir os pedidos de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.4. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o pedido dos representantes de serem considerados como parte interessada nos autos, mas autorizando, caso requeiram, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; 9.5. encaminhar a presente deliberação à Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União e aos representantes, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos dos art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.